Tribunal: STF
Processo: ARE 1483387
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. Pretensão à rediscussão de matéria já decidida. Impossibilidade. Coisa julgada material. Princípio da segurança jurídica. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. Tabela Prática do Tribunal de Justiça. Aplicação da Lei 11.960/09 de acordo com a Questão de Ordem levantada nas ADIs 4.357 e 4.425. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Resistência injustificada à efetivação de provimento jurisdicional final. Violação ao dever de boa-fé. Litigância de má-fé configurada. RECURSO NÃO PROVIDO.” (eDOC 9 – ID: ba6afa11, p. 2)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXIV; e 100, § 12º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, pleiteia a aplicação dos índices previstos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 a partir da vigência desta norma; assim como a não incidência de juros de mora durante o denominado “período de graça”.



    Narra-se que o ente público constatou o pagamento de valor a maior decorrente de não aplicação da Lei n° 11.960/2009 e, também, por terem sido computados juros de mora durante o prazo de parcelamento do débito.



    Argumenta-se que a partir da vigência da lei 11.960/2009, art. 5º, que deu nova redação ao art. 10-F da Lei n° 9.494, de 10 de setembro de 1997, não é possível o cálculo de juros moratórios de 12% ao ano, devendo tais juros serem reduzidos para 6% ao ano, ou 0,5% ao mês, como já determinado pelo STF, inclusive para os processos ajuizados anteriormente à vigência da lei (eDOC 16 – ID: e23e37a6, p. 5).



    Sustenta-se, assim, a ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que estariam sendo aplicados índices diversos ao débito dos autos, em comparação com outros débitos do Estado de São Paulo.



    Alega-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação quanto à não incidem juros de mora durante compreendido entre a expedição do precatório e o vencimento do prazo para pagamento, nos termos da Súmula Vinculante nº 17.



    Argumenta-se que tal exclusão não se condiciona ao pagamento do precatório dentro do prazo (havendo de fluir juros, em caso de não pagamento dentro do prazo, somente a partir do vencimento deste, e não desde o início). Até porque, na hipótese do precatório não ser pago antes de vencido o prazo, só a partir do vencimento é que se configura a mora, e não desde o início do prazo, pois a retroação da mora não se coaduna com a natureza do instituto (eDOC 16 – ID: e23e37a6, p. 13).



    Aduz-se que durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da CF não incidem juros e, na hipótese excepcional de que o pagamento seja feito mais além desse prazo, não voltam a contar a partir da origem, ou seja, por todo o ano de graça 'que a Súmula visa a conceder (eDOC 16 – ID: e23e37a6, p. 15).



    Em juízo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão impugnado, sob o fundamento de se tratar de hipótese de desapropriação sujeita à legislação específica, sendo inaplicável as disposições da Lei nº 9.494/1997, conforme acórdão assim ementado:  



    “RETRATAÇÃO - PROCESSUAL CIVIL - DESAPROPRLQÇÃO DIRETA - JUROS MORATORIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N° 810 DO STF E TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS N° 905 DO STJ - RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Entendimento do C. STJ e do E. STF nos julgamentos do Tema de Recursos Repetitivos n° 905 e do Tema de Repercussão Geral n° 810, que deve prevalecer quanto aos índices aplicáveis de juros moratórios e correção monetária - Tratando-se, contudo, de precatório expedido antes de 25.03.2015, forçosa a aplicação da modulação de efeitos decidida nas ADIS 4425 e 4537. Ações de desapropriação, ademais, que observam regras específicas quanto aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se aplica o art. 1°-F da Lei 9.494/97, com a redação conferida pela Lei 11.960/09, conforme ressalva expressa pelo C. STJ no Tema n° 905 - Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para posterior remessa ao Tribunal Superior” (eDOC 21 – ID: 837100ba, p. 2)  



    Após, em novo juízo de retratação, manteve-se o acórdão recorrido, ressaltando-se a não incidência de juros durante o período da moratória, em acórdão assim ementado:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - EXECUÇÃO - DESAPROPRL4ÇÃO - PRECATÓRIO - TEMA DE RECURSO REPETITIVO N° 126 DO C. STJ - ALTERAÇÃO DA TESE - RECURSO ESPECL4L - De acordo com a atual redação da tese firmada pelo C. STJ no julgamento do Tema n° 126 dos Recursos Repetitivos, após o julgamento da ADI n° 2.662/DF pelo C. STF, "O índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11.6.97, data anterior à publicação da MP 1577197", sendo que, após essa data, o índice passa a ser de 6% ao ano - No caso, trata-se e precatório cujo oficio requisitório foi expedido em 1986 e submetido à moratória do art. 33 do ADCT, não sendo devida a incidência de juros compensatórios em continuação desde 01.07.1989, conforme já decidido nos autos - E, não sendo devida a incidência de juros compensatórios em continuação, descabe qualquer discussão a respeito da definição da respectiva taxa de incidência - O V. Acórdão objeto do presente juízo de retratação não merece ser alterado, à luz da atual redação do Tema no 126 do C. STJ - Acórdão mantido, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de Direito Público, para realização do exame de admissibilidade do recurso interposto, nos termos do art. 1.041 do CPC” (eDOC 24 – ID: 91d9a6b8, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, rememoro que o caso em análise remonta a ato de desapropriação de bem particular, tendo sido fixado valor certo de indenização, restando remanescente a discussão apenas quanto aos encargos incidentes sobre o débito fazendário.



    Em suas manifestações, o ente público sustenta, em síntese, a imediata aplicação dos índices de juros e correção dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997; assim como a impossibilidade de incidência de juros moratório e compensatórios durante o prazo de parcelamento do art. 33 do ADCT.



    Pois bem.



    Anoto que, no julgamento do RE-RG 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 4.4.2011, paradigma do tema 132 do Plenário Virtual, esta Suprema Corte assentou que não incidem juros durante o período de parcelamento previsto no Ato das Disposições Constitucionais, como se percebe da leitura de sua ementa:   



    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. II – Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido” (RE 590751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 04.04.2011)  



    Registro ainda que esta Corte, ao apreciar o tema 1.037 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 1169289, assentou que o enunciado da Súmula Vinculante nº 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Anotou-se também que, no inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE. 2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios. 3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62. 4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”. 5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente. 6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”. 7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após após esse período de graça" (RE 1169289, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 01.07.2020 – grifo nosso)  



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA.1. O Supremo Tribunal Federal já assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE 544.033, AgRsegundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 22.5.2018 - grifo nosso)  



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. JUROS DE MORA. COISA JULGADA. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ART. 546, II, DO CPC/1973. ART. 330 DO RISTF. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTIPULADO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E PROVIDOS PARA, REFORMANDO O ACÓRDÃO EMBARGADO, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, A FIM DE EXCLUIR A INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO ESTABELECIDO CONSTITUCIONALMENTE PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO, COM FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: “DURANTE O PERÍODO PREVISTO NO PARÁGRAFO 1º DO ARTIGO 100 DA CONSTITUIÇÃO, NÃO INCIDEM JUROS DE MORA SOBRE OS PRECATÓRIOS QUE NELE SEJAM PAGOS" (RE 594892 AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 28.10.2020 – grifo nosso)  



    Pois bem.



    Na espécie, o Tribunal de origem consignou que estaria preclusa a possibilidade de discussão quanto aos juros incidentes sobre o débito da Fazenda Pública, posto que a matéria debatida fora objeto do Agravo de Instrumento nº 786.000-5/1-00, no bojo do qual teriam sido fixados os parâmetros para incidência dos encargos sobre o débito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:   



    “Mérito 



    A questão relativa à "adequação dos cálculos aos parâmetros do art. 33 do ADCT" já foi analisada no Agravo de Instrumento no 786.000-5/1-00 (fls. 8981906 do apenso). 



    Descabida, pois, a rediscussão da matéria, em razão da coisa julgada material, que não pode ser alterada, sob pena de violação ao art. 5º, XXXVI, da CF e ao princípio da segurança jurídica” (eDOC 9 – ID: ba6afa11, p. 3)  



    A questão foi bem esclarecida na sentença que inicialmente julgou os embargos à execução, que assim se manifestou quanto à incidência dos juros sobre o débito:  



    “JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS 



    Essa matéria também já foi apreciada e definitivamente decidida no agravo o de instrumento interposto, observando que o DER aderiu à moratória do art. 33 do ADCT e efetuou os pagamentos previstos nessa norma, porém, de forma incompleta, havendo débito remanescente. Transcrevo os seguintes trechos, do voto da Exma. Desembargadora relatora sobre juros moratórios e compensatórios:



    (...)



    Entretanto, não significa que, decorrido o prazo, para o adimplemento do precatório, não incidam juros. 



    (...)



    Portanto, descumprido o prazo de oito anos, imperiosa a incidência de novos juros moratórios decorrentes do inadimplemento" (f. 901/902). 



    Os juros compensatórios foram definitivamente extintos nos precatórios beneficiados com a aplicação do artigo 33 do ADCT, não havendo razão legal por sua aplicação continuada.



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento nas normas acima mencionadas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do embargante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER contra FRANCISCO BRÍGIDO LEMOS para, deixando de apreciar a alegação de prescrição intercorrente, porque essa matéria já ficou definitivamente decidida em anterior agravo de instrumento, determinar a exclusão, do cálculo elaborado pelos exequentes, dos juros de mora e compensatórios no período de 8 anos do art. 33 do ADCT (entre 01.07.1989 e 01.07.1997), sendo que, após esse período, voltarão a incidir os juros moratórios, mas não os compensatórios, conforme decidido no referido agravo de instrumento. 



    Para a correção monetária, serão utilizados os índices constantes da tabela de correção do E. TJSP (para débitos da Fazenda Pública em desapropriações) disponíveis no sítio do E. TJSP e que seguem a jurisprudência dominante daquela E. Corte sobre a matéria, inclusive a modulação do E. STF no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. " (f. 902)” (eDOC 5 – ID: aaf13ea9, p. 2-4 – grifo nosso)  



    Nota-se assim que restou devidamente consignado no trecho da sentença acima que, mesmo que os pagamentos tenham sido realizados de maneira incompleta, não devem incidir juros de mora e compensatórios durante o período de parcelamento, incidindo juros moratórios apenas a partir da data do inadimplemento do débito.  



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    No que se refere à aplicação dos índices de correção monetária e de juros de mora dispostos no art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, verifica-se que a orientação do Tribunal de origem não destoa do entendimento fixado no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, cujo acórdão restou assim ementado:  



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE INTERSTÍCIO CONSTITUCIONAL MÍNIMO ENTRE OS DOIS TURNOS DE VOTAÇÃO DE EMENDAS À LEI MAIOR (CF, ART. 60, §2º). CONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE “SUPERPREFERÊNCIA” A CREDORES DE VERBAS ALIMENTÍCIAS QUANDO IDOSOS OU PORTADORES DE DOENÇA GRAVE. RESPEITO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À PROPORCIONALIDADE. INVALIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA LIMITAÇÃO DA PREFERÊNCIA A IDOSOS QUE COMPLETEM 60 (SESSENTA) ANOS ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DA SISTEMÁTICA DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS EM PROVEITO EXCLUSIVO DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARAÇO À EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO (CF, ART. 5º, XXXV), DESRESPEITO À COISA JULGADA MATERIAL (CF, ART. 5º XXXVI), OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES (CF, ART. 2º) E ULTRAJE À ISONOMIA ENTRE O ESTADO E O PARTICULAR (CF, ART. 1º, CAPUT, C/C ART. 5º, CAPUT). IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CF, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DOS CRÉDITOS INSCRITOS EM PRECATÓRIOS, QUANDO ORIUNDOS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CF, ART. 5º, CAPUT). INCONSTITUCIONALIDADE DO REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO. OFENSA À CLÁUSULA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE DIREITO (CF, ART. 1º, CAPUT), AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES (CF, ART. 2º), AO POSTULADO DA ISONOMIA (CF, ART. 5º, CAPUT), À GARANTIA DO ACESSO À JUSTIÇA E A EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL (CF, ART. 5º, XXXV) E AO DIREITO ADQUIRIDO E À COISA JULGADA (CF, ART. 5º, XXXVI). PEDIDO JULGADO PROCEDENTE EM PARTE. 1. A Constituição Federal de 1988 não fixou um intervalo temporal mínimo entre os dois turnos de votação para fins de aprovação de emendas à Constituição (CF, art. 62, §2º), de sorte que inexiste parâmetro objetivo que oriente o exame judicial do grau de solidez da vontade política de reformar a Lei Maior. A interferência judicial no âmago do processo político, verdadeiro locus da atuação típica dos agentes do Poder Legislativo, tem de gozar de lastro forte e categórico no que prevê o texto da Constituição Federal. Inexistência de ofensa formal à Constituição brasileira. 2. O pagamento prioritário, até certo limite, de precatórios devidos a titulares idosos ou que sejam portadores de doença grave promove, com razoabilidade, a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e a proporcionalidade (CF, art. 5º, LIV), situando-se dentro da margem de conformação do legislador constituinte para operacionalização da novel preferência subjetiva criada pela Emenda Constitucional nº 62/2009. 3. A expressão “na data de expedição do precatório”, contida no art. 100, §2º, da CF, com redação dada pela EC nº 62/09, enquanto baliza temporal para a aplicação da preferência no pagamento de idosos, ultraja a isonomia (CF, art. 5º, caput) entre os cidadãos credores da Fazenda Pública, na medida em que discrimina, sem qualquer fundamento, aqueles que venham a alcançar a idade de sessenta anos não na data da expedição do precatório, mas sim posteriormente, enquanto pendente este e ainda não ocorrido o pagamento. 4. O regime de compensação dos débitos da Fazenda Pública inscritos em precatórios, previsto nos §§ 9º e 10 do art. 100 da Constituição Federal, incluídos pela EC nº 62/09, embaraça a efetividade da jurisdição (CF, art. 5º, XXXV), desrespeita a coisa julgada material (CF, art. 5º, XXXVI), vulnera a Separação dos Poderes (CF, art. 2º) e ofende a isonomia entre o Poder Público e o particular (CF, art. 5º, caput), cânone essencial do Estado Democrático de Direito (CF, art. 1º, caput). 5. A atualização monetária dos débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança viola o direito fundamental de propriedade (CF, art. 5º, XXII) na medida em que é manifestamente incapaz de preservar o valor real do crédito de que é titular o cidadão. A inflação, fenômeno tipicamente econômico-monetário, mostra-se insuscetível de captação apriorística (ex ante), de modo que o meio escolhido pelo legislador constituinte (remuneração da caderneta de poupança) é inidôneo a promover o fim a que se destina (traduzir a inflação do período). 6. A quantificação dos juros moratórios relativos a débitos fazendários inscritos em precatórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança vulnera o princípio constitucional da isonomia (CF, art. 5º, caput) ao incidir sobre débitos estatais de natureza tributária, pela discriminação em detrimento da parte processual privada que, salvo expressa determinação em contrário, responde pelos juros da mora tributária à taxa de 1% ao mês em favor do Estado (ex vi do art. 161, §1º, CTN). Declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução da expressão “independentemente de sua natureza”, contida no art. 100, §12, da CF, incluído pela EC nº 62/09, para determinar que, quanto aos precatórios de natureza tributária, sejam aplicados os mesmos juros de mora incidentes sobre todo e qualquer crédito tributário. 7. O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, ao reproduzir as regras da EC nº 62/09 quanto à atualização monetária e à fixação de juros moratórios de créditos inscritos em precatórios incorre nos mesmos vícios de juridicidade que inquinam o art. 100, §12, da CF, razão pela qual se revela inconstitucional por arrastamento, na mesma extensão dos itens 5 e 6 supra. 8. (...)” (ADI 4425, Rel. Min. Ayres Britto, Rel. p/ Acórdão: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2013)  



    Opostos embargos de declaração contra tal acórdão, os efeitos da decisão foram modulados para atingir apenas os precatórios não expedidos ou não pagos até a data daquele julgamento, ou seja, 25 de março de 2015. Confira-se, a propósito, a ementa do precedente:  



    “QUESTÃO DE ORDEM. MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DE DECISÃO DECLARATÓRIA DE INCONSTITUCIONALIDADE (LEI 9.868/99, ART. 27). POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ACOMODAÇÃO OTIMIZADA DE VALORES CONSTITUCIONAIS CONFLITANTES. PRECEDENTES DO STF. REGIME DE EXECUÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MEDIANTE PRECATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62/2009. EXISTÊNCIA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA DO REGIME ESPECIAL NOS TERMOS EM QUE DECIDIDO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A modulação temporal das decisões em controle judicial de constitucionalidade decorre diretamente da Carta de 1988 ao consubstanciar instrumento voltado à acomodação otimizada entre o princípio da nulidade das leis inconstitucionais e outros valores constitucionais relevantes, notadamente a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima, além de encontrar lastro também no plano infraconstitucional (Lei nº 9.868/99, art. 27). Precedentes do STF: ADI nº 2.240; ADI nº 2.501; ADI nº 2.904; ADI nº 2.907; ADI nº 3.022; ADI nº 3.315; ADI nº 3.316; ADI nº 3.430; ADI nº 3.458; ADI nº 3.489; ADI nº 3.660; ADI nº 3.682; ADI nº 3.689; ADI nº 3.819; ADI nº 4.001; ADI nº 4.009; ADI nº 4.029. 2. In casu, modulam-se os efeitos das decisões declaratórias de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs nº 4.357 e 4.425 para manter a vigência do regime especial de pagamento de precatórios instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009 por 5 (cinco) exercícios financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016. 3. Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária. 4. Quanto às formas alternativas de pagamento previstas no regime especial: (i) consideram-se válidas as compensações, os leilões e os pagamentos à vista por ordem crescente de crédito previstos na Emenda Constitucional nº 62/2009, desde que realizados até 25.03.2015, data a partir da qual não será possível a quitação de precatórios por tais modalidades; (ii) fica mantida a possibilidade de realização de acordos diretos, observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado. 5. Durante o período fixado no item 2 acima, ficam mantidas (i) a vinculação de percentuais mínimos da receita corrente líquida ao pagamento dos precatórios (art. 97, § 10, do ADCT) e (ii) as sanções para o caso de não liberação tempestiva dos recursos destinados ao pagamento de precatórios (art. 97, §10, do ADCT). 6. Delega-se competência ao Conselho Nacional de Justiça para que considere a apresentação de proposta normativa que discipline (i) a utilização compulsória de 50% dos recursos da conta de depósitos judiciais tributários para o pagamento de precatórios e (ii) a possibilidade de compensação de precatórios vencidos, próprios ou de terceiros, com o estoque de créditos inscritos em dívida ativa até 25.03.2015, por opção do credor do precatório. (...)” (ADI 4425 QO, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 04.08.2015)  



    Na espécie, o Tribunal de origem determinou a aplicação da 1º-F da Lei nº 9.494/1997, conforme a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, com a incidência da modulação de efeitos realizada no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Tratando-se de condenação contra a Fazenda Pública, a correção monetária deve observar a Tabela Prática do TJSP, divulgada justamente para orientar a atualização de débitos judiciais, com base em índices oficiais. 



    Não se pode admitir que os cálculos originais sejam atualizados segundo preceitos distintos daqueles que nortearam sua elaboração. 



    Segundo o entendimento do eg. STJ, a Lei 11.960/09 tem aplicação imediata e incide sobre as ações em andamento, diante do princípio do tempus regit actum (cf. REsp 1.207.197/RS, Corte Especial, Rei. Min. i Castro Meira, j. 18/05/2011). 



    Assim, aplica-se o art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, observado o quanto decidido pelo Pretório Excelso na Questão de Ordem proferida nas ADIs 4.357 e 4.425, em 25/03/2015 (...)” (eDOC 9 – ID: ba6afa11, p. 3-4)  



    Vale registrar que há dois paradigmas à luz dos quais deve ser analisado qual o índice de correção monetário adequado incidente ao débito fazendário: a dos precatórios já expedidos ou pagos até 25 de março de 2015; e a dos precatórios ainda não expedidos até essa data. 



    A orientação firmada nas ADIs 4.357 e 4.425, no bojo das quais fora deferida a modulação de efeitos para assegurar a incidência da TR, apenas se aplica aos débitos cujos respectivos precatórios já tivessem sido expedidos à época do julgamento das ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    Por sua vez, a orientação definida no julgamento dos embargos de declaração no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral, que rechaçou a modulação de efeitos pleiteada, de maneira a determinar o imediato afastamento da TR como índice de correção monetária desde o ano de 2009 até 2015, incide nas hipóteses em que não tenha sido expedido o precatório correspondente.



    Assim, sendo o caso dos autos referente a precatório expedido anteriormente à data do julgamento das ações de controle concentrado, tem-se que o índice de correção monetária correto a ser aplicado é a TR, na forma definida pelo art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997, conforme a modulação de efeitos das decisões na ADIs.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM 2004. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA REFERENCIAL (TR). ADIS Nº 4.357-QO/DF E Nº 4.425-QO/DF. 1. O requisitório em questão foi expedido em 2004, razão por que incidente a Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária, conforme a modulação feita no julgamento das ADIs nº 4.357-QO/DF e nº 4.425-QO/DF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 1423566 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.09.2023 – grifo nosso)  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. ADI 4.357 E ADI 4.425. ACÓRDÃO RECORRIDO ALINHADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Agravo interno em face de decisão que negou provimento a recurso extraordinário, cujo acórdão recorrido entendeu pelo aplicação da TR como critério de correção monetária de precatório expedido antes de 25.03.2015, relativamente ao período posterior à expedição. 2. O acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 e respectiva modulação de efeitos, e no RE 870.947-RG, Tema 810. 3. Não incidência do art. 101 do ADCT ao cas